Tribunal: STF
Processo: Ext 1467
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo da Argentina em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961 e promulgado pelo Decreto nº 62.979, de 11 de julho de 1968. 



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipicidade e punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro, e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato. 



    3. Não há que se falar em anulação do interrogatório, pois o extraditando foi assistido por advogado e não sofreu restrições de qualquer ordem no exercício do seu direito de defesa.



    4. A alegação de que o extraditando sofre ameaças no Estado Requerente, o que inviabilizaria a extradição, fundamentada apenas no depoimento do extraditando, não pode prosperar, em razão de o Estado requerente ser um país de tradição democrática e subscritor de tratados de direitos humanos. 



    5. Extradição deferida, devendo o Estado requerente assumir o compromisso de detração do tempo de prisão do extraditando por força deste processo.